Tribunal: STF
Processo: HC 265471
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.326/MT, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    1. Em 26/01/2019, no Município de Nova Lacerda/MT, foram presos em flagrante, transportando 495 kg de cocaína, Jose Charles dos Santos, Valdinei Gonçalves da Silva, Willian Fagner Royer Rodrigues (Sagui), Lairço Rodrigues, Ilson Ramos dos Santos e Jair Eduardo Zanetti. 



    2. A partir dessa ocorrência, diversas diligências investigativas foram realizadas, permitindo a identificação de outras pessoas envolvidas e de detalhes acerca da logística relacionada ao tráfico de drogas desempenhado por um grupo que possuía características de organização criminosa, dado o elevado número de integrantes, a hierarquia e a divisão de tarefas.



    [...] 



    Alegando que “o magistrado teria incorrido na quebra do dever de imparcialidade exigida para o exercício da jurisdição”, a defesa apresentou Exceção de Suspeição, rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “suspeição do eminente Magistrado singular”, pois, “com esteio nas considerações feitas pelo Magistrado, observa-se que existiu pré-julgamento da ação penal, pois as teses a serem desenvolvidas pelo paciente foram totalmente esvaziadas a partir daquilo que foi consignado na decisão [que recebeu a denúncia]”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de reconhecer a suspeição do Juiz Federal Rodrigo Bahia Accioly Lins, afastando sua atribuição para atuar nos autos em que Luiz Augusto figure como acusado”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de nulidade do processo por suspeição do magistrado de origem, nos seguintes termos:



    O acórdão impetrado rejeitou a exceção de suspeição pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    O juiz apontado como suspeito esclareceu que o alegado “juízo de certeza” acerca da autoria delitiva não se trata de manifestação pessoal de convencimento, mas de transcrição literal das conclusões constantes em relatório elaborado pela autoridade policial, o que teria ocorrido com erro material de formatação, omitindo o destaque ou recuo das citações. Ressaltou, ademais, que a instrução processual ainda se encontra em curso, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa (ID 253393456). Confira-se, in verbis:



    [...] Neste ponto reside a insurgência do Excipiente, posto que, segundo o alegado, em decisão proferida após a apresentação das informações acima referidas por parte da Polícia Federal, este Magistrado teria proferido um juízo de certeza acerca da autoria delitiva. 



    Ocorre que, conforme consta da decisão atacada, tratava-se de uma mera transcrição das conclusões da Polícia Federal e não deste Juízo. Restou consignado o termo “abaixo transcritas” (Num. 1264895253 - Pág. 3), sendo, em seguida, colacionadas ipsis litteris as conclusões tiradas pela PF e descritas na manifestação da autoridade policial (Id, Num. 1264895248 do presente feito), senão vejamos: [...].



    Apenas por erro material na formatação da decisão, a transcrição não foi colocada em recuo ou entre aspas, mas basta uma leitura mais atenta da decisão para se perceber que se trata de uma mera transcrição daquilo que a autoridade policial havia concluído acerca das diligências, pois consta expressamente o termo “abaixo transcritas”. 



    É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite interpretação extensiva do rol do art. 254 do CPP, reconhecendo que a imparcialidade do julgador é condição essencial do processo penal justo e equitativo. Contudo, a flexibilização desse rol exige a demonstração de situação concreta e inequívoca de suspeição, o que não se verifica no caso ora sob julgamento. 



    [...] 



    No caso dos autos, não se evidencia, com a clareza exigida, a existência de qualquer conduta judicial que denote parcialidade ou antecipação de juízo. O trecho destacado pela defesa é claramente proveniente de manifestação técnica da autoridade policial, tendo sido reproduzido pelo juízo para fins de contextualização, o que é insuficiente para configurar quebra da imparcialidade. 



    Ressalte-se, por fim, que o simples fato de o magistrado realizar juízo de admissibilidade da denúncia, com base nos elementos indiciários constantes dos autos, não se confunde com pré-julgamento, sendo inerente à função jurisdicional nessa fase processual. 



    Meras conjecturas e ilações de que o juízo teria atuado com imparcialidade não tem o condão de comprovar atitude suspeita do juiz.



    Prevaleceu, portanto, o entendimento pela improcedência da exceção de suspeição, por não se haver configurado hipótese de comprometimento da imparcialidade do juiz. 



    [...] para que esta Corte Superior, ultimada a análise pelas instâncias ordinárias, reconheça eventual suspeição de juiz criminal, mister que a alegada imparcialidade esteja estampada de modo inconteste nos elementos de cognição carreados à impetração, sem que se importe em perquirição probatória.



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal Federal da 1ª Região, em exceção de suspeição, decidiu fundamentadamente não existir eiva de imparcialidade do órgão julgador de primeiro grau, conforme já observado. 



    Não vejo, nesse passo, como alterar o quanto decidido pela Corte de origem, mais próxima, por mister jurisdicional, às questões fáticas.



    [...]



    De mais a mais, também não observo, pela leitura da decisão de recebimento da denúncia, linguagem extremada que faça concluir o comprometimento da imparcialidade do juiz. 



    Com efeito, ficou devidamente esclarecido que as assertivas contra as quais se insurge a impetração, que denotariam pré-julgamento do paciente, tratava-se de meras transcrições da peça informativa elaborada pela Polícia Federal, nas quais, por erro de formatação, não se apresentou em formato de citação.



    A suspeição consiste na existência de fatos ou circunstâncias subjetivas, que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do julgador. O regramento da matéria (exceção de suspeição) está disciplinado no art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    No caso, ao declinar os argumentos da Corte Regional em relação à inocorrência de suspeição do juiz de origem, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com razão, que não há nenhum ato a indicar a suspeição apontada, nos termos da legislação processual.



    Ainda, arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do Habeas Corpus. É que esta ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de juiz, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, o seguinte precedente: 



    [...] 



    1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 



    2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 



    3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 



    4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 



    5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 



    6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 



    7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 



    8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    9. Recurso não provido. 



    (RHC 131.544/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016)



    E ainda: HC 146.286 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 93.721/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86.918/PE, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente